Tribunal: TJSP
Processo: 2276442-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento de quantias pagas e indenização por danos morais - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao executado – Elementos dos autos que não se coadunam com a alegada hipossuficiência – Indeferimento – Adequação – Decisão mantida – Recurso improvido.